Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO EM RITO EXECUTIVO. FACULDADE DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. EXCESSO DE RIGOR.
1. Quando o bem dado em garantia sequer foi localizado para o cumprimento da medida liminar, importando na inexistência de citação do devedor, mostra-se desnecessária a intimação reiterada do agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69 a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade conferida ao credor.
3. Mostra-se excessiva a exigência de apresentação de fotografia do automóvel, a fim de viabilizar a prova de sua localização e a posterior expedição do mandado de busca e apreensão.
4. Recurso provido.